Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. MIGRAÇÃO OU ADAPTAÇÃO. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 562 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. MIGRAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL PARA COLETIVO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ÓBICE EFETIVO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PREÇO E REAJUSTES. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES REGULATÓRIAS E CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os artigos 3o e 14 da Resolução Normativa 562/2023 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS asseguram ao beneficiário de plano de saúde não adpatado o direito à migração ou à adaptação às disposições da Lei 9.656/98, podendo a migração se dar de plano individual para coletivo.
2. No caso dos autos, o réu não comprovou óbice efetivo e circunstanciado suficiente a impedir a migração do beneficiário para o plano de saúde indicado na petição inicial, que incluía cobertura em hospital de tabela própria em Brasília para a continuação de tratamento oncológico já iniciado.
3. Adaptado ou migrado para outro plano de saúde da operadora, o beneficiário deverá se sujeitar aos preços e aos reajustes desse novo produto na forma prevista nos artigos 8o, 11, 12 e 16, todos da Resolução Normativa 562 da ANS.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.